Tribunal: TJSP
Processo: 2211388-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos autos de pretensão anulatória, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela que almejava a suspensão da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado em auto de infração – Direito Tributário – Possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito até solução administrativa do tema - Não se desconhece que a obrigação em comento

Ementa:
Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos autos de pretensão anulatória, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela que almejava a suspensão da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado em auto de infração – Direito Tributário – Possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito até solução administrativa do tema - Não se desconhece que a obrigação em comento é "propter rem", isto é, direito real que persegue a coisa, motivo pelo qual a nova proprietária é responsável por eventuais irregularidades administrativas e fiscais anteriores. No entanto, deve ter ciência do processo, direito à ampla defesa, contraditório, com oportunidade de debater teses que possam afastar a imputação – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000104424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2211388-18.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SAMAMBAIA
PARTICIPAÇÕES
E
SERVIÇOS
EIRELI,
é
agravado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MARREY UINT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2211388-18.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2211388-18.2019.8.26.0000
Agravante: Samambaia Participações e Serviços Eireli
Agravado: Prefeitura Municipal de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 39258
Agravo de Instrumento no: 2211388-18.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Samambaia Participações e Serviços EIRELI
Agravado: Município de São Paulo
Agravo de instrumento tirado de decisão que,
nos autos de pretensão anulatória, indeferiu o
pedido de antecipação dos efeitos da tutela que
almejava a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário consubstanciado em auto de infração
Direito Tributário Possibilidade de suspensão
da
exigibilidade
do
crédito
até
solução
administrativa do tema - Não se desconhece que
a obrigação em comento é “propter rem”, isto
é, direito real que persegue a coisa, motivo pelo
qual a nova proprietária é responsável por
eventuais
irregularidades
administrativas
e
fiscais anteriores. No entanto, deve ter ciência
do
processo,
direito
à
ampla
defesa,
contraditório, com oportunidade de debater teses
que possam afastar a imputação
Decisão
reformada Recurso provido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto em face de decisão (fls. 191, prolatada pelo
MM. Juiz Otávio Tioiti Tokuda) que, nos autos de pretensão
anulatória, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos
da tutela que almejava a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário consubstanciado em auto de infração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2211388-18.2019.8.26.0000 -Voto no
3
O
recurso
foi
conhecido
com
a
antecipação dos efeitos da tutela recursal requerida, para
suspender a exigibilidade do auto de infração (fls.
194/195).
Não
foi
apresentada
contraminuta
(fls.
198).
É o relatório do essencial.
O impasse cinge-se em saber se pode ser
suspensa a exigibilidade do auto de infração lavrado pela
Municipalidade de São Paulo em desfavor do Agravante.
Colhe-se
dos
autos,
que
a
Agravante
adquiriu um imóvel localizado na Rua Borges Lagoa no
1.341, Vila Mariana, São Paulo-SP. A proprietária anterior,
Next Trade, visando à realização de obras de reforma deu
abertura ao Processo Administrativo no 2003.1.065.424-2.
Contudo, o processo administrativo não seguiu seu curso
regular,
em
razão
do
desinteresse
superveniente
na
concretização das reformas e obras.
Em 21/02/2018 houve a lavratura do Auto
de Infração no 10-01.003.517-3 em face da Agravante - até
então não participante do processo administrativo, haja
vista nesta época ser a nova proprietária do imóvel. Assim,
com a lavratura do auto de infração, a Agravada houve
por bem lançar multa no valor de R$ 433.312,61, com base
no art. 33, 93 da Lei no 16.642/17 c/c art. 91 do Decreto no
57.776/17.
Não se desconhece que a obrigação em
comento é “propter rem”, isto é, direito real que persegue
a coisa, motivo pelo qual a nova proprietária é responsável
por
eventuais
irregularidades
administrativas
e
fiscais
anteriores. No entanto, deve ter ciência do processo,
direito à ampla defesa, contraditório, com oportunidade
de debater teses que possam afastar a imputação.
Diante da impossibilidade, neste primeiro
momento, de retorno dos atos administrativos realizados no
processo administrativo, tais direitos devem ser garantidos
no âmbito judicial. Para tanto, se faz necessário que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2211388-18.2019.8.26.0000 -Voto no
4
exigibilidade da multa seja suspensa, até que se apure a
legalidade das formalidades e da materialidade da imputação.
Neste cenário, o Contribuinte tem direito de
ver analisadas suas teses sobre o débito constituído em seu
desfavor. De fato, os atos administrativo possuem presunção de legitimidade e veracidade, mas tais prerrogativas não se sobrepujam ao necessário
contraditório e ampla defesa.
Por tudo, de rigor suspender a exigibilidade
do auto de infração.
Em face do exposto, dá-se provimento ao
recurso.
MARREY UINT
Relator